Tribunal: STF
Processo: Rcl 41884
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por CEMIG Distribuição S.A., em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0002176-45.2011.5.03.0005.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324 e à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 12)
    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 15)
    Citada, a beneficiária Valquíria de Fátima Gonçalves Silva deixou de apresentar contestação, consoante certificado no eDOC 17.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, o Tribunal reclamado se manifestou nos seguintes termos da seguinte ementa:
    “O conjunto da prova demonstrou a prestação de serviços da Recte, em benefício da 2ª Recda (CEMIG), através da 1ª Recda (A & C Centro de Contatos S/A). É fato incontroverso que a CEMIG firmou com a 1ª Recda um contrato de prestação de serviços (fl. 119), cujo objeto era a prestação de serviços de atendimento aos clientes, por telefone, os denominados call centers, em desnecessário anglicismo. 
    O objeto do contrato é o atendimento de chamadas telefônicas da CEMIG e a realização de chamadas aos seus clientes, ‘internos e externos’, clientes potenciais e quaisquer outros agentes implicados na comercialização ou exploração dos diferentes produtos e serviços oferecidos. 
    Não pode ser negada a essencialidade dessa atividade para a consecução do objeto social da contratante, que envolve geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica à população e empresas em geral, com milhões de clientes. 
    A ilicitude dessa terceirização resta evidenciada, com a violação das normas de proteção ao trabalho, porque constatada a prestação subordinada de serviços em favor de terceiros, mediante contratação por empresa interposta, resta configurada a fraude às normas imperativas de proteção ao trabalho, vedada pela regra do artigo 9° CLT, além do entendimento do item I da Súmula 331 do Colendo TST, nessa mesma direção. 
    Ainda que não existisse ingerência direta da CEMIG, na prestação de serviços feitos pela Recte, prevalece esse entendimento, porque a subordinação direta não é elemento essencial para a responsabilização do tomador dos serviços, considerando a fraude à legislação de proteção ao trabalho. Se o empregado presta serviços ligados à atividade econômica principal (atividade-fim) da tomadora de serviços, deve ter os benefícios previstos nas normas coletivas aplicáveis à categoria profissional dos empregados desta. 
    Embora ilícita a terceirização nesse caso, como a contratação direta pela CEMIG depende de aprovação em concurso público, pela regra do inciso II e parágrafo 2º artigo 37 da Constituição Federal, permanece a relação de emprego da Recte apenas com a 1ª Recda. 
    Pela mesma razão, a responsabilidade direta da CEMIG, pelos débitos trabalhistas, constituiria violação ao mencionado dispositivo constitucional. Assim, cabe apenas a responsabilização subsidiária da 2ª Recda, pelo entendimento do item V da Sumula 331 do Colendo TST. 
    (…)
    Mas os princípios da igualdade perante a lei e da isonomia não foram violados, pela impossibilidade do reconhecimento da relação de emprego diretamente com a 2º Recda. Nem obsta o enquadramento a ausência dessa relação de emprego entre a Recte e a CEMIG. Aqui devem ser conciliados dois princípios constitucionais de igual relevância. 
    Ou seja, devem coexistir os princípios da isonomia (caput do artigo 5º da Constituição Federal) e o da moralidade administrativa (inciso II, parágrafo 2º e caput do artigo 37 da Lei Maior), que exige a aprovação em concurso público, para o ingresso no serviço público ou nas empresas públicas. Se à obreira não pode ter reconhecido o vínculo de emprego diretamente com a CEMIG, esta também não pode utilizar artifícios jurídicos para lesar direitos constitucionalmente assegurados aos trabalhadores (artigo 7º da Constituição Federal). Nessa situação, foram descumpridas as regras da Constituição Federal e da legislação ordinária (caput e parágrafo 6º artigo 37 da Constituição Federal).
    Enquadrada a Recte na categoria profissional dos empregados da CEMIG, devem ser aplicados, ao seu contrato individual de trabalho, os instrumentos coletivos firmados pelas entidades representativas. Todas as vantagens previstas nos instrumentos normativos são devidas, como foram pactuadas”. (eDOC 9, pp. 2-5)
    No caso, o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.